Tribunal: CARF
Processo: 19647.013796/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013796/2008-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.419 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MERCOFRICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Vinicius
Guimarães que negava a diligência e negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de
fls. 06-12 para cobrança da Contribuição para o PIS/PASEP, relativamente aos períodos
supra especificados, a seguir detalhado (valores em reais):
(...)
2. A autoridade fiscal expõe na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl.07) os elementos que justificaram o lançamento acima:
001 FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO PIS APURAÇÃO
INCORRETA DO PIS
3. Acompanha o mencionado auto de infração o Termo de Encerramento de fls.
13- 14, constando o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito, notadamente para
expor que o lançamento de ofício foi motivado pelas representações fiscais (MEMO n9
85, de 01/07/2008; MEMO ng 89, de 02/07/2008, MEMO ng 91, de 07/07/2008 e MEMO
n9 93, de 09/07/2008) elaboradas pelo SEORT (Serviço de Orientação e Análise
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013796/2008-59
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013796/2008-59

Tributária) da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife (DRF/REC) pela
diferença entre os valores (débitos) informados em pedidos de compensação, constantes
do processo n9 10480.005921/2003-18, cujas compensações foram consideradas
indevidas e aqueles declarados na DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais). Do Termo de Informação Fiscal, também elaborado pelo SEORT, constante
deste processo às fls. 52-54, é importante destacar as seguintes informações:
3.1. que os débitos da empresa Mercofricon S/A, constantes do processo no
10480.005921/2003-18,
foram
transferidos
para
controle
no
processo
no
19647.003308/2005- 52;
3.2. que em 17/10/2007 a empresa retificou os débitos em análise, reduzindo
consideravelmente seus valores, mas tal retificação não foi considerada, no caso de
débitos vencidos há mais de cinco anos;
3.3. os débitos cujos vencimentos são posteriores ao 4” trimestre de 2002, tiveram
os seus valores alterados no sistema SINCOR/PROFISC e as diferenças entre os débitos
constantes nos pedidos de compensação e os declarados nas DCTF retificadoras, de
17/10/2007, deverão ser apuradas para o devido lançamento de ofício.
4. Devidamente cientificado da autuação em 15/O7/2008 (fls. 09), a empresa
insurge-se contra o lançamento em 14/08/2008, apresentando suas razões de defesa (fls.
53- 82), por intermédio de seu procurador (instrumento às fls. 99-113 e 116), a seguir
sucintamente expostas:
4.1. faz um breve resumo dos fatos, para informar que apurou corretamente a base
de cálculo do PIS, períodos de apuração julho-dezembro de 2003 e janeiro de 2004, em
conformidade com a legislação vigente e que os valores dos tributos devidos foram
devidamente indicados em DCTF apresentadas, informando inclusive as respectivas
compensações;
4.2. aduz que utilizou créditos de tributos adquiridos de terceiros, na forma
autorizada por sentença judicial, para compensar débitos de PIS informados como
devidos nas DCTF apresentadas nestes períodos;
4.3. afirma que no levantamento efetuado a autoridade fiscal desconsiderou os
cálculos da impugnante apresentados em DCTF, afimiando que o auditor-fiscal se
equivocou e lançou a diferença entre o valor declarado em DCTF e o declarado nos
pedidos de compensação, quando na realidade essa diferença se tratava de multa e
juros;
4.4. aponta que a leitura do auto de infração e dos demonstrativos a ele anexados
tornaram confuso o entendimento sobre os verdadeiros motivos que ensejaram a
autuação, invocando o cerceamento de defesa e aduz que pretende tentar fazer a sua
defesa contestando as várias hipóteses que poderiam se apresentar e que teriam ensejado
interpretação equivocada;
4.5. suscita a anulação do auto de infração, tendo em vista que o processo
administrativo n9 10480005921/2003-18 cuida de pedido de restituição de tributos
formulados pela empresa DGB - Distribuidora Guararapes de Bebida Ltda e no qual
existem pedidos de compensação formulados por diversas empresas utilizando-se do
mencionado crédito, assegurados judicialmente, daí ter o impugnante dele se utilizado;
4.6. ocorre que o mencionado processo administrativo tramitou sem qualquer
comunicação às empresas interessadas, tendo havido somente comunicações formais
endereçadas à DGB;
4.7. informa que algumas das decisões no processo n9 10480005921/2003-18 eram
danosas aos interesses das empresas que se utilizaram, legitimamente, do crédito da
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013796/2008-59

DGB para pagamento de seus tributos, sendo que nenhum procedimento de comunicação
lhes foi feito;
4.8. cita e transcreve dispositivo de lei sobre a legitimação em processo
administrativo para argumentar a existência de previsão legal para intimação dos
interessados no processo no 10480005921/2003-18, ainda que não sejam requerentes do
mesmo;
4.9. afirma que o auto de infração que ora se impugna tem origem no processo
citado e, caso se constate a ocorrência de nulidade do processo originário, obviamente
os atos consequentes serão, da mesma forma, nulos, tal como o auto de infração que se
impugna;
4.10. referindo-se à falta de intimação dos interessados das decisões no processo
10480005921/2003-18, especialmente àquela que indeferiu 0 pedido de restituição
formulado pela DGB, discorre sobre a publicidade dos atos administrativos e os
princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, mirando
no lançamento tributário, conclui que não se pode prosseguir em exigência calcada em
atos administrativos nulos de pleno direito;
4.11. discorre sobre o direito à compensação tributária como garantia individual
do cidadão, alegando que devem ser devolvidos os valores que não são tributos, que
forem recolhidos indevidamente ou maior que o devido, pois prevalece 0 interesse
público na segurança da devolução, mesmo sob a fomia de compensação de crédito,
citando e transcrevendo os arts. 165 e 170 do CTN e os arts. 368 e 369 do Código Civil;
4.12. cita os comandos da Lei n9 8.383, de 1991, da Lei n9 9.430, de 1996, e da
Instrução Normativa SRF n9 21, de 1997, sustentando que o seu direito à compensação é
líquido e certo e está devidamente assegurado por toda a legislação tributária e,
especialmente, pelas sentenças judiciais que reconhecem expressamente esse direito,
independente de qual tenha sido o motivo da autuação;
4.13. assevera que no período de julho de 2003 a janeiro de 2004 o contribuinte,
ora impugnante, enviou DCTF à Receita Federal para informar a ocorrência do fato
gerador, bem como para quantificar o valor do tributo devido, mas o pagamento só veio
ocorrer a partir de dezembro de 2003, quando o autuado havia enviado pedido de
compensação dos referidos tributos com crédito da DGB, objeto do processo
administrativo 10480005921/2003-18, tendo a autuada, na data do envio do pedido de
compensação atualizado o valor devido, incluindo multa e juros de mora, indicando para
comprovar sua tese a DCTF, pedidos de compensação, DARF e relatório do SICALC;
4.14. aduz que com o indeferimento dos pedidos de compensação a Receita
Federal está entendendo que deve haver o lançamento de multa e juros de mora
incidentes quando dos pedidos de compensação, acrescentando a atualização monetária,
bem como a incidência de multa de ofício de 75% sobre a mencionada diferença;
4.15. aponta que o cálculo está inteiramente equivocado uma vez que a
atualização do valor supostamente devido deve ocorrer com a incidência de multa de
mora (20%) e juros sobre o valor principal, que é aquele constante da DCTF, porém o
cálculo do auditor-fiscal responsável pela lavratura do auto levou em consideração o
valor constante do pedido de compensação, o qual já continha a aplicação de multa e
juros, em função de que foi formulado posteriormente ao envio da DCTF e, portanto,
necessária a atualização monetária do valor quando do envio do pedido de
compensação, contestando que no método utilizado pelo agente fiscalizador está havendo
a cobrança de juros sobre juros e multa sobre multa, indicando um demonstrativo de
cálculo;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013796/2008-59

4.16. indica que, ao se cotejar os valores da diferença do valor declarado em
DCTF e do valor constante nos pedidos de compensação, os quais são exatamente os
mesmos valores da Cofins (principal) lançada pelo auditor com os valores das multas de
mora e juros constantes nos cálculos do SICALC e dos DARF, verifica-se que tais
valores são idênticos;
4.17. ao final, requer a procedência total de sua impugnação, determinando a
anulação do auto de infração e, caso não acatada esta tese, que o mesmo seja julgado
improcedente.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2004
Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. As diferenças apuradas nos valores escriturados e
declarados devem ser lançados de ofício pela fiscalização, sendo considerados no
levantamento dos créditos os recolhimentos devidamente comprovados. No lançamento
de ofício é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, incidindo também juros de mora com
base na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício.
VALORES DECLARADOS EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E DCTF.
DIFERENÇA. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal. Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
Cientificada, a empresa interpôs recurso voluntário, afirmando que as
divergências entre os valores declarados advém do fato dos valores constantes dos pedidos de
compensação incluírem juros e multas.
É o relatório.

Voto
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013796/2008-59

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A matéria trazida à discussão não é nova neste Conselho e já foi alvo de
julgamento
nos
processos
19647.013804/2008-67
(resolução
3201-000.489);
e
19647.013800/2008-89 (resolução 3201-000.488, que do débito da COFINS do mesmo período
aqui discutido), envolvendo o mesmo contribuinte, razão pela qual, peço vênia para adotar as
razões de decidir do último caso, a saber:
A discussão presente no processo trata da questão puramente fática. A Recorrente
alega que a exigência da fiscalização utilizou as diferenças existentes entre os valores
constantes dos pedidos de compensação e aqueles declarados em DCTF.
O principio da verdade material e da ampla defesa são intrínsecos ao Processo
Administrativo Fiscal e em que pese o fato, do seu informalismo contido, estes corolários
não podem ser afastados, devendo pelo contrário, ser privilegiados, visto que, qualquer
discussão administrativa que seja maculada, por procedimentos processuais
questionáveis, pode vir no futuro a ser objeto de novas discussões, o que sem dúvida,
afasta um dos grandes benefícios do processo administrativo, que busca abreviar a
solução dos litígios.
Diante do exposto e buscando a verdade material dos fatos, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência a fim de que unidade preparadora verifique se as
diferenças apuradas pela Fiscalização entre os pedidos de compensação e aqueles
declarados em DCTF correspondem a multas e juros de mora.
Concluída tais verificações, deverá ser franqueado o prazo de 30 dias para
manifestação da recorrente e, findo tal prazo, devolver os autos para prosseguimento do
julgamento.
Soma-se à isso, é que nos autos do PA no 19647.013804/2008-67 (acórdão 3201-
001.980), a Recorrente obteve êxito na comprovação da divergência apontada em sua defesa que,
discutia se as diferenças apuradas pela Fiscalização entre os pedidos de compensação e aqueles
declarados em DCTF correspondiam a multas e juros de mora, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/07/2003 a 10/03/2004
LANÇAMENTO. AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DCTF.
Confirmado em diligência Fiscal, a improcedência do lançamento de oficio, deve o
lançamento ser cancelado.
Recurso Voluntário Provido
***
Parte do voto
A teor do relatado, a discussão que ora se apresenta trata de matéria de fato, qual
seja a comprovação informações declaradas em DCTF.
A unidade preparadora, em atendimento a diligência determinada pelo CARF,
procedeu à verificação das compensações declaradas pelo contribuinte e em informação
fiscal concluiu pela procedência das alegações da Recorrente de improcedência da
exigência fiscal, conforme pode ser verificado na conclusão do relatório fiscal.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013796/2008-59

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim
de que unidade preparadora verifique se as diferenças apuradas pela Fiscalização entre os
pedidos de compensação e aqueles declarados em DCTF correspondem a multas e juros de mora,
intimando, se caso, a Recorrente para apresentar os documentos necessários à solução do litígio,
elaborando, ao final, parecer conclusivo.
Concluída tais verificações, deverá ser franqueado o prazo de 30 dias para
manifestação da recorrente e, findo tal prazo, devolver os autos para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital